Tribunal: TRF3
Processo: 5008018-36.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
ementar de 5 dias para regularização, sob pena de não conhecimento do recurso.

5. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008018-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - SP180623-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008018-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - SP180623-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN) contra

Inteiro teor:
116/151)

5008018-36.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO IDÔNEO, DA MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A MISERABILIDADE, MESMO EM CASO DE FALÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor de pessoa jurídica se restringe aos casos em que há evidente prova de necessidade. Faz jus ao benefício a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

2. O atual Código de Processo Civil estipula em seu art. 99, § 3o, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, de modo que para as pessoas jurídicas há que se comprovar, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do recolhimento do recolhimento das custas do processo.

3. Até mesmo no caso de "massa falida" não se presume a impossibilidade de recolhimento de custas.

4. Na singularidade, à míngua da evidência documental suficiente do estado de necessidade econômica momentânea da parte agravante, não há espaço para o benefício. Fica, assim, mantida a exigência do recolhimento do preparo recursal. Concede-se, excepcionalmente, prazo suplementar de 5 dias para regularização, sob pena de não conhecimento do recurso.

5. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008018-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - SP180623-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008018-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - SP180623-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN) contra decisão que, em autos de execução fiscal de débito não-tributário, indeferiu pedido de extinção da ação sem resolução de mérito do feito executivo “nos termos do artigo 485, IV, do CPC”, a despeito do argumento de que “o valor executado é muito baixo, contrariando a Portaria PGFN no 75/2012, que determina o não ajuizamento de execução fiscal cujo valor consolidado seja inferior a vinte mil reais” (ID 48082308).

Este Relator indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da agravante, que foi intimada a efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso (ID 50273329).

A agravante interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15. Reafirma, em suma, que seu estado falimentar a impede de arcar com as custas, razão pela qual faz jus à concessão do benefício pleiteado. Aduz, ainda, que colacionou aos autos vasta documentação comprobatória de sua precária situação econômica (ID 52326595).

Contrarrazões apresentadas (ID 69823740).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008018-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - SP180623-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de agravo interno interposto por BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN), nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra despacho que rejeitou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo no prazo legal.

Ressalto, de início, cabível o presente agravo interno, a despeito do que previsto no art. 1.001 do NCPC, diante do evidente caráter decisório daquele pronunciamento judicial.

Na situação vertente, todavia, os argumentos apresentados no presente recurso não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas anteriormente por este Relator.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor de pessoa jurídica se restringe aos casos em que há evidente prova de necessidade. Neste sentido:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Vale registrar que o atual Código de Processo Civil estipula em seu art. 99, § 3o, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, de modo que para as pessoas jurídicas há que se comprovar, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do recolhimento do recolhimento das custas do processo, o que não ocorre in casu.

A propósito, até mesmo no caso de "massa falida" não se presume a impossibilidade de recolhimento de custas. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECRETO-LEI N. 1.025/69. MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.110.924/SP). SÚMULA 400/STJ. 1. "Não há como presumir miserabilidade na falência, porquanto, a despeito da preferência legal de determinados créditos, subsistem, apenas, interesses de credores na preservação do montante patrimonial a ser rateado. Frise-se que a massa falida, quando demandante ou demanda, se sujeita aos ônus sucumbenciais: Precedentes: REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008; REsp 833.353/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 2/06/2007)". (EREsp 855.020/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28.10.2009, DJe 6.11.2009.) (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1388558/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)

Este entendimento persevera:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos (Súmula 187/Superior Tribunal de Justiça). 2. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

Na singularidade, à míngua da evidência documental suficiente do estado de necessidade econômica momentânea da parte agravante, não há espaço para o benefício.

Fica, assim, mantida a exigência do recolhimento do preparo recursal.

Concedo, excepcionalmente, prazo suplementar de 5 dias para regularização, sob pena de não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO IDÔNEO, DA MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A MISERABILIDADE, MESMO EM CASO DE FALÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor de pessoa jurídica se restringe aos casos em que há evidente prova de necessidade. Faz jus ao benefício a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

2. O atual Código de Processo Civil estipula em seu art. 99, § 3o, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, de modo que para as pessoas jurídicas há que se comprovar, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do recolhimento do recolhimento das custas do processo.

3. Até mesmo no caso de "massa falida" não se presume a impossibilidade de recolhimento de custas.

4. Na singularidade, à míngua da evidência documental suficiente do estado de necessidade econômica momentânea da parte agravante, não há espaço para o benefício. Fica, assim, mantida a exigência do recolhimento do preparo recursal. Concede-se, excepcionalmente, prazo suplementar de 5 dias para regularização, sob pena de não conhecimento do recurso.

5. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.